Tribunal: STF
Processo: Rcl 49088
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Orcali Serviços de Limpeza Ltda. em face de decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Joinville que, nos autos do Processo nº 0000394-24.2021.5.12.0030, teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).



    A reclamante informa que é demandado em ação trabalhista a pagar o adicional de insalubridade calculado em grau máximo a Franciele Aparecida Drosda. Aduz, entretanto, que o direito ao referido percentual não é devido, “haja vista que as Convenções Coletivas da Categoria, previram o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%)”.



    Relata que requereu o sobrestamento do feito na origem, com fundamento na ordem de suspensão nacional de processos exarada no representativo da controvérsia do Tema 1046 RG, o qual foi indeferido, sem qualquer justificativa, pela autoridade reclamada.



    Argumenta que “é nítido o debate acerca da validade ou não das normas coletivas de trabalho, eis que a Reclamante já percebeu, durante toda a contratualidade, o competente adicional de insalubridade em grau médio, como estabelecido em Convenção Coletiva”.



    Defende que o indeferimento do pedido de sobrestamento do Processo nº 0000394-24.2021.5.12.0030 constitui violação à autoridade do STF, razão pela qual requer que seja julgada procedente a reclamação para determinar a suspensão da lide na origem até que seja fixada a tese no Tema 1046 da repercussão geral pelo STF.



    É o relatório. Decido.



    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes em 1º/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.



    Em juízo de delibação, entendo que a controvérsia nos autos em referência nesta reclamatória é concernente à definição, mediante convenção coletiva de trabalho, do percentual incidente à remuneração para fins de pagamento do adicional de insalubridade, considerada a função desempenhada pelo trabalhador e a exposição aos agentes prejudiciais à saúde.



    O direito ao adicional de insalubridade tem assento no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, enquanto a gradação percentual da verba, bem como seus critérios de fixação estão regulados no art. 192 e seguintes da CLT. Não obstante a futura tese de repercussão geral não abarcar a validade de pactos coletivos que afetem o patamar civilizatório constitucionalmente assegurado, a sua hierarquia com relação aos indicadores legais desses direitos trabalhistas pertence ao escopo da matéria debatida no ARE nº 1.121.633/GO-RG.



    Dessarte, em análise preliminar, entendo existir aderência da espécie com o paradigma invocado. 



    Verifico que, embora não haja informações detalhadas na página do TRT 12 que permitam verificar todo o conteúdo dos autos, é certo que a autoridade reclamada deu andamento ao feito de origem após a determinação de suspensão nacional exarada com fulcro no art. 1.035, §5º, do CPC. Portanto, está configurado o descumprimento.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender o Processo nº 0000394-24.2021.5.12.0030.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, II, do CPC/2015). 



    Ainda, consoante certificado pela Secretaria Judiciária, a reclamante não realizou o pagamento das custas (os e-Docs. 5 e 7 são idênticos aos juntados na Rcl nº 49.087), pelo que incide, à espécie, o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil, in verbis:



    “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”.



    “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 



    Determino, assim, a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como o recolhimento das custas, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte interessada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente